Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020782-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO), GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - CNPJ: 92.872.100/0001-26 (AGRAVANTE), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), NEIVA MARIA PELUSSO WITT - CPF: 026.501.169-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA GBOEX – MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ (RESP No 1.754.544-RS E 2160773-RS) DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, a qual alega ilegitimidade passiva sob o argumento de não ser parte na relação contratual discutida na ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, membro do mesmo grupo econômico da empresa originalmente contratada, pode ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de grupo e a atuação conjunta das empresas envolvidas justificam a aplicação da teoria econômica da aparência, tornando legítima a inclusão do agravante no cumprimento de sentença.

A teoria da aparência visa proteger a boa-fé dos contratantes e evitar que uma estrutura organizacional de grupos econômicos seja utilizada para frustrar obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A configuração do grupo econômico e a atuação integrada das empresas envolvidas justificam a aplicação da teoria da aparência.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada quando a parte não comprova o seu desvinculamento legal.

A teoria da aparência protege a boa-fé dos credores e impede que uma estrutura organizacional de grupos econômicos seja utilizada para frustrar obrigações legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GBOEX-GREMIO BENEFICENTE em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1013654-31.2023.8.11.0040, ajuizada em seu desfavor por VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, que deferiu o pedido formulado pela exequente para o fim de determinar a inclusão da agravante no polo passivo da lide.

Inconformada, sustenta a agravante que é uma Entidade Aberta de Previdência Complementar constituída sob a forma de Sociedade Civil sem fins lucrativos e conta, atualmente, com 57.442 associados ativos.

Afirma que as empresas GBOEX e Confiança operam em setores distintos (previdência complementar e seguros), gerindo fundos que, pela natureza de cada negócio, não se permutam ou inter-relacionam.

Assevera que a projeção de desembolso do passivo da liquidação pode superar o valor total dos ativos do GBOEX, o qual não compreende, por não ser uma seguradora, as reservas técnicas levantadas pela liquidanda ao longo de sua operação.

Alega que essa expectativa, somada aos débitos em aberto e cuja responsabilidade é atribuída à entidade previdenciária como acionista controladora da Confiança, evidencia o grave risco de comprometimento da saúde financeira do GBOEX, principalmente para fazer frente às obrigações existentes e assumidas, como previdência complementar, perante os seus associados.

Defende que deve ser considerada a Tese de Exceção da Ruína, afastando-se a solidariedade da entidade de previdência frente às obrigações da seguradora liquidanda, com o objetivo de preservar o negócio que, por si mesmo, é sadio, socialmente relevante e em benefício de um grande número de pessoas.

Aduz a ausência de responsabilidade solidária do GBOEX em relação às dívidas contraídas pela Seguradora Confiança, bem como a inaplicabilidade da Teoria da Aparência.

Anota que o encerramento da liquidação extrajudicial, que, mesmo com a caracterização da insolvência, extingue as dívidas da liquidanda e não detém o condão de transferir responsabilidade ao GBOEX.

Por fim, alega a ocorrência de coisa julgada e a flagrante nulidade da citação do GBOEX durante o processo de conhecimento, em evidente cerceamento de defesa, razão pela qual não há se falar em sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o processo na origem, até decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado.

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para que seja acolhida a sua impugnação e anulado o ato processual de sua citação.

Caso não seja anulado o ato processual, que seja reconhecida a coisa julgada, bem como a ilegitimidade passiva do GBOEX, e, consequentemente, a impossibilidade jurídica do prosseguimento do cumprimento de sentença em face do GBOEX.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 231143697.

Contrarrazões no id. 235611159.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a decisão não comporta modificação.

Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por VIAÇÃO OURO E PRATA S.A contra GBOEX e CONFIANÇA. O cumprimento de sentença proposto tem como base a decisão desta Corte, que julgou em sede de apelação, parcialmente procedente o recurso. Com relação a Confiança, foi acolhida a denunciação da lide.

O tema já se encontra decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as empresas Confiança Companhia de Seguros e GBOEX formam o mesmo grupo econômico, permitindo, dessa maneira, a aplicação da Teoria da Aparência, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. GBOEX. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

2. Esta Corte Superior, em processos análogos envolvendo a sociedade empresária GBOEX, fixou o entendimento de que, tendo o Tribunal estadual concluído que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da GBOEX em virtude da aplicação da teoria da aparência
.

3. Recurso especial provido para determinar a inclusão do GBOEX - Grêmio Beneficente no polo passivo da presente relação jurídica processual.

(STJ - REsp: 2160773, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/08/2024)

1. Cinge-se a controvérsia à verificação acerca da legitimidade passiva da GBOEX - Grêmio Beneficente para responder por indenização securitária - seguro veicular - por integrar o mesmo grupo econômico e manter o controle acionário da Confiança Companhia de Seguros.

2. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para determinar a inclusão da GBOEX - Grêmio Beneficente no polo passivo da demanda.

(STJ - REsp: 1754544 RS 2018/0180669-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 27/11/2019)

Assim, o fato de se tratar de entidade de previdência complementar não afasta a possibilidade de sua responsabilização patrimonial, visto que integra o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica condenada, Confiança Seguradora.

Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 5o, do CDC, verbis: “
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
”; bastando a prova da insolvência do fornecedor, ou a existência de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos, como é o caso dos autos em que frustradas todas as tentativas de expropriação patrimonial da Seguradora nos autos deste cumprimento de sentença.

Nesse sentido, o STJ também já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025